Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de recurso especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a recorrente declarar e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, a recorrente comprovou, por meio dos documentos de Ids. 116306976 e 1163006977, que não possui rendimentos altos, sendo, portanto, o caso de concessão do benefício.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça